Tribunal: TJDFT
Processo: 0720143-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DEVEDORA PRINCIPAL E AVALISTA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. DEFLAGRAÇÃO. ADMISSÃO DO INCIDENTE. DEERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO EXECUTIVO EM RELAÇÃO À EMPRESA. VIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS QUANTO À EMPRESA RECUPERANDA. PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS QUANTO AO LITISCONSORTE NÃO ALCANÇADO PELA DETERMINAÇÃO. INVIABILIDADE. AÇÃO AVIADA EM LITISCONSÓRCIO. ARGUIÇÕES ÚNICAS. INEXIGIBILIDADE DO CHEQUE QUE APARELHA O EXECUTIVO. INSURGÊNCIA QUE ALCANÇA A AMBOS OS LITISCONSORTES. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO INCIDENTAL EM RELAÇÃO A APENAS UM DELES. INVIABILIDADE. CONTRARIEDADE À LÓGICA PROCEDIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto determinada a suspensão do executivo, consoante determinação exarada pela Corte Superior de Justiça no ambiente de Conflito de Competência, em face da empresa executada, com lastro na deflagração de sua recuperação judicial, não alcançando o resolvido, de forma expressa, o avalista que também figura como excutido, ressoa possível se assegurar o trânsito da ação executiva em face deste executado, circunstância que, contudo, não pode ser reproduzida no ambiente da ação de embargos do devedor, pois, tendo sido aviados em litisconsórcio pelos executados, não sobeja possível se lhes assegurar trânsito em relação a somente um dos embargantes, ficando o trânsito processual em estágio de paralisia em relação ao outro, pois encerra resolução desconforme com o sistema e a lógica procedimental.
2. Conquanto no tocante à execução sobeje que, diante dos efeitos do pedido de recuperação judicial e determinação de suspensão do executivo em face da recuperanda, os atos executivos podem continuar em face do coobrigado, notadamente se formada a composição passiva no ambiente de litisconsórcio facultativo, quanto aos embargos do devedor, havendo a ação incidental sido aviada com o objetivo de reconhecimento, dentre outras questões, de inexigibilidade do cheque que aparelha a execução e de excesso de execução, tendo sido as arguições formuladas em litisconsórcio, ressoando impassível que o reconhecimento da insurgência aproveitará a ambos os embargantes, desponta inexorável a inviabilidade de continuidade da ação incidental em relação a apenas uma das partes, mediante suspensão do trânsito dos embargos em face da outra litisconsorte.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.